Tribunal: TJES
Processo: 0001469-81.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001469-81.2020.8.08.0002
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELIONIS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por

Helionis da Silva
,
em face da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Alegre
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03v dos autos físicos,
in verbis
:

“
[...] no dia 22/11/2020, por volta de 1h40min, na Rua Odair Pereira dos Santos, no bairro Vila do Sul, nesta cidade de Alegre, o ora denunciado, com intenso
animus necandi,
se utilizando de uma faca, desferiu um golpe na vítima Wendell da Silva Machado, causando-lhe as lesões constantes na solicitação de internação de fl. 13.

O homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima Dara de Paula Souza conseguiu segurar o denunciado e Wendell evadiu-se do local, o que oportunizou o socorro imediato.

Consta dos autos que na noite dos fatos o denunciado adentrou na residência de Dara, com quem já manteve um relacionamento amoroso, e sem que a mesma soubesse esperou sua chegada.

Consta, ainda, que no momento em que Dara e a vítima entraram em casa, o denunciado os surpreendeu com uma faca em punho e partiu para cima de ambos com agressões, desferindo o golpe próximo ao peito da vítima Wendell.

Fútil, portanto, o motivo do crime, eis que se deu devido a ciúmes.

Evidente, ainda, que o denunciado usou de recurso que dificultou a defesa da indigitada vítima, já que o ataque era absolutamente inesperado, pois a vítima não imaginava que o ex de sua 'amiga' a esperava de madrugada na casa dela e portando uma faca com o fim de agredi-los.

Após a vítima fugir lesionada, o denunciado ainda praticou vias de fato contra a vítima Dara, puxando seus cabelos e lhe desferindo socos, além de danificar o seu aparelho celular Galaxy A20”.

Pelas práticas delituosas acima descritas, o recorrente
Helionis da Silva
foi pronunciado como incurso nas sanções
do artigo 1
21, §2º, incisos I
I, IV
e V
I
,
c
/
c
o art. 14, inciso II,
e artigo 163, todos do Código Penal, bem como do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006
,
para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 225/229 dos autos físicos (id.
2272183
), a defesa de
Helionis da Silva
requer
i)
a desclassificação para o crime de lesões corporais e
ii)
seja concedido o direito de responder o processo em liberdade.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa.

De início, verifico que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesões corporais, conforme razões a seguir.

O art. 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou crimes da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não
permitam que ela seja
de plano reconhecida.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 - Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação, o recorrente alega a ausência de
animus necandi,
sob a argumentação de que o que houve foi “
lesão corporal causada por arma branca”.

Nesse particular, cabe salientar que o art. 121 do Código Penal Brasileiro versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Com efeito, no crime de homicídio doloso o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado de fls. 10/11, pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 153.

Nesse particular, é de se consignar que o laudo de lesões corporais dá conta de que a vítima sofreu lesões por ação perfurocortante por arma branca, na região pré cordial, que lhe resultaram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada na exordial acusatória capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
Parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes da autoria apontada ao recorrente. Vejamos a prova.

A vítima
Wendell da Silva Machado,
em depoimento prestado em juízo (mídia de fl. 194 dos autos físicos), narrou que, após entrar na residência da Dara de Paula Souza, foi surpresado pelo réu, que teria lhe desferido uma facada próximo ao coração. Confira-se:

“[...] que o réu desferiu 01 golpe de faca no declarante; que atingiu ao lado do coração; que o declarante ficou internado por 10 (dez) dias e precisou fazer cirurgia; que correu risco de morte; que ficou afastado do serviço por cerca de 04 (quatro) meses; que no dia dos fatos foi muito rápido, que assim que levou a facada, o declarante correu; que o réu também agrediu a sua ex-companheira (Dara); que o declarante estava sentado no sofá e o réu foi direto em direção do declarante, lhe desferindo a facada, sem falar nada; que o declarante sabia que o réu já tinha se separado de sua ex-companheira; que era a primeira vez que o declarante estava saindo com a ex-companheira do réu; que os fatos aconteceram na casa da Dara, dentro da casa, cerca de 10 (dez) minutos após o declarante e a Dara chegarem na residência; que o réu já estava na residência, já estava escondido; que assim que levou a facada o declarante correu e foi ao batalhão de polícia, que ficava próximo ao local; que o declarante avisou a polícia que o réu estava agredindo a Dara; que, em seguida, se dirigiu de carro ao pronto socorro; que perdeu muito sangue e precisou fazer transfusão de sangue; [...] que não teve nenhuma discussão com o réu no momento do fato; que não sabia que o réu estava na casa; que o declarante foi surpresado pelo réu, que saiu de um local escuro na casa; [...]”.

A vítima
Dara de Paula Souza
, em declarações prestadas em juízo (mídia de fl. 194 dos autos físicos), assim consignou:

“[...] que foi companheira do Helionis, que se separou dele no início do mês de novembro de 2020, que tem filhos com o réu; que saiu de casa depois de uma agressão; que a casa em que aconteceram os fatos não era a mesma casa que morava com o Helionis; que o réu insistia em reatar com a declarante; que a declarante não sabia que Helionis estava no interior da residência quando chegou junto com o Wendell; que entraram direto para a sala; que assim que acendeu a lâmpada já viu alguém vindo para cima da declarante; que então o Wendell entrou na frente; que o réu já veio com uma faca na mão; que não viu no momento que o Wendell tinha sido atingido; que ficou sabendo pelos policiais que chegaram procurando o autor da facada; que o réu teria dito 'logo o Wendell'; que a faca caiu da mão do réu; que o réu começou a agredir a declarante, com socos e puxou o seu cabelo; que foram muitos socos; que ficou com lesão no dedo da mão; que o réu era uma pessoa agressiva com a declarante; que já havia agredido a declarante anteriormente; que quem chamou a polícia foi o próprio Wendell; que o réu quebrou o celular da declarante; que foi encontrado junto com o réu a carteira de habilitação e uma peça íntima da declarante; que a declarante tem medo de o réu a matar; que a separação se deu em razão das agressões e de conversas que o réu mantinha com outras mulheres; que conviveu por 10 (dez) anos com Helionis; que quando saiu com o Wendell estava separada do réu; que o réu arrombou a casa da declarante; que o réu não a agrediu após a facada, uma vez que já tinham várias pessoas fora da casa de prontidão para intervir na agressão; que somente constatou que a casa estava arrombada posteriormente aos fatos, uma vez que a casa tem duas portas e a porta pela qual a declarante entrou não estava arrombada; que o ataque aconteceu de imediato, assim que a declarante e o Wendell entraram na residência; que assim que entraram na casa o réu desferiu a facada; que a declarante puxou o réu para ele soltar o Wendell; que em seguida o Wendell saiu correndo para fora da casa; que a faca utilizada era da residência da declarante; que o réu sentia um ciúme possessivo pela declarante; [...]”.

Por sua vez, o Policial Militar Henrique Marconio da Silva, responsável pela ocorrência, em depoimento prestado em juízo (mídia de fl. 194 dos autos físicos), informou:

“
[...]
que
o local dos fatos é vizinho ao Batalhão de Polícia, de onde ouviram gritaria próxima ao alojamento; que o Wendell tinha passado na guarda e tinha sido esfaqueado ao lado do batalhão; que chegando no local, o depoente se deparou com várias pessoas fora da casa e foi feita a abordagem do Helionis; que no dia dos fatos o réu declarou que a situação tinha ocorrido em razão de brigas decorrentes da separação; que no dia dos fatos o réu relatou ao declarante que foi para a casa da ex-companheira, tendo a ex-companheira chegado em seguida junto de Wendell, tendo o réu se sentido traído e por isso deu facada no Wendell; [...] que o Wendell passou por cirurgia, que o declarante no dia acreditou que o Wendell não escaparia, pois o estado dele era gravíssimo; que o declarante chegou a fazer contato com a família de Wendell para alertar quanto à gravidade do ferimento; que o declarante se recorda que a ex-companheira do réu informou na ocasião que se o Wendell não entrasse na frente ela teria sido a vítima da facada; que o declarante se recorda de o réu ter confessado que no momento foi tomado de forte emoção, algo que nunca tinha sentido, e o que ele tinha na mão era uma faca e ele foi para cima, só que o Wendell entrou na frente e a facada foi para o Wendell; que o réu no dia confessou que queria esfaquear a mulher; que o réu tinha cheiro de álcool; que conhecia o réu de vê-lo trabalhando na região, não tendo conhecimento de eventual envolvimento com outros crimes; qu
e o declarante se recorda que o réu guardou a peça íntima da ex-companheira consigo por 'paixão'; que a Dara relatou ao declarante no dia da ocorrência que vinha sofrendo ameaças do réu; que o réu não aceitava a separação; que se recorda que a Dara estava com muito medo no dia dos fatos, estava assustada; que embora ela reconhecesse que o réu era trabalhador, ela tinha medo do réu; que o relacionamento tinha acabado há pouco tempo; que o réu tinha esperança que eles fossem reatar; que segundo o réu a ex-companheira também estaria em conversa com ele para reatar o relacionamento;
[...] que a facada atingiu a região do abdômen; [...]”.

Também nesse sentido foi o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Diego Bernardes de Almeida (mídia de fl. 194 dos autos físicos), também responsável pela ocorrência, que esclareceu que ao chegar ao local dos fatos, o réu estava chorando sentado no meio-fio, bem como que alguns populares gritavam e afirmavam que o réu teria matado a vítima Wendell. Acrescentou, ainda, que os vizinhos teriam relatado que aquela
não teria sido a primeira vez que o réu entrou escondido na residência da vítima, tendo o ataque ocorrido sem que houvesse discussão prévia.

Em seu interrogatório (mídia de fls. 194 dos autos físicos), o denunciado confessou ter esfaqueado a vítima, alegando, no entanto, que estaria se defendendo de um soco que a vítima teria lhe dado. Vejamos:

“[...] que o declarante morava junto com a Dara; que não arrombou a porta; que o declarante e a Dara moravam juntos de aluguel; que saíram de lá para morar aonde estavam construindo uma casa; [...] que o declarante nunca esteve separado da Dara; [...] que estava dormindo... que quando a sua ex-companheira e o Wendell chegaram em casa, o declarante tomou um susto e perguntou a Dara que safadeza era aquela que ela estava fazendo ali dentro de casa, que nessa hora o Wendell teria dado um soco no peito do declarante, tendo o declarante pegado uma faca em cima da mesa e desferido uma facada no Wendell; que o declarante jogou a faca de lado e sentou no sofá e ficou conversando com a Dara; que o declarante nega que tenha atacado a vítima assim que ela entrou na casa; que o declarante não sabe onde está a faca, que jogou a faca de lado dentro de casa; [...] que o declarante somente deu um golpe de faca no Wendell; que o declarante pegou a habilitação da Dara que estava no chão e colocou no bolso; que o declarante pegou a calcinha da Dara no varal do lado de fora de casa para guardar; que não tinha a intenção de agredir nenhum dos dois, nem o Wendell, nem a Dara; que o declarante somente teria revidado à prévia agressão do Wendell; [...] quanto à declaração prestada na delegacia no sentido de que teriam dado um tempo no relacionamento, o declarante afirma que a Dara estava estressada com alguma coisa e o declarante falou que iria para a casa da mãe dele e voltaria depois; que no dia dos fatos o declarante ligou 29 (vinte e nove) vezes para Dara; que a Dara teria lhe pedido uma tinta de cabelo e o declarante não tinha dinheiro para comprar; que a Dara disse que daria um jeito para comprar e teria ficado de 'bico' por isso; [...] que o declarante puxou os cabelos da Dara para tirar ela dos braços do Wendell; que quando a polícia chegou o declarante estava chorando sentado no meio-fio; [...] que não teve intenção nenhuma de matar; questionado pela defesa, o declarante afirmou que se quisesse poderia ter dado mais facadas, mas não era essa a intenção; [...] que Dara já teria lhe agredido anteriormente, inclusive teria tentado esfaquear o declarante pelas costas em outra oportunidade; [...] que a Dara traiu o declarante algumas vezes; [...] que no dia dos fatos estava dormindo, escutou a cachorra da família brava, que escutou a voz da Dara e a viu entrando em casa e o Wendell abraçando ela por trás com uma sacola de cerveja na mão; que o declarante se recorda que a Dara estava bêbada nesse dia; que não sabe onde ela estava antes; que o declarante então perguntou a Dara porque ela estava fazendo aquela safadeza com ele dentro da casa dele, e ela teria respondido que era porque o declarante merecia; que nesse intervalo ele puxou o cabelo da Dara e o Wendell então teria lhe dado um soco; que o declarante, em seguida, pegou uma faca em cima da mesa da cozinha e deu uma facada no Wendell; que o Wendell então saiu correndo; que o declarante soltou a faca e continuou dentro da casa conversando com a Dara para saber porque ela estava fazendo aquilo com ele; [...]”.

No caso
sub judice
, consoante se depreende dos elementos de prova constantes dos autos, o pleito de desclassificação não encontra o suficiente apoio para que seja acolhido nesta fase do processo.

Isso porque, consoante mencionado alhures, a desclassificação do delito para outro de competência diversa da competência do Júri só pode ser operada quando houver certeza de que NÃO houve crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que o recorrente, fazendo uso de uma arma branca, desferiu uma facada próxima ao coração da vítima, conforme se depreende do laudo de lesões corporais de fl. 153.

Dessa feita, a tese de ausência de
animus necandi
não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois não se pode afirmar, categoricamente, que o recorrente não quis o resultado morte ou que ele, com sua conduta, não assumiu o risco de o produzir, quando esfaqueou a vítima, sobretudo considerando que a prova testemunhal carreada aos autos dá conta de que o réu, tomado por forte emoção, teria esfaqueado a vítima ao se deparar com encontro amoroso entre ela e a sua ex-companheira.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

Nesse contexto, fica afastado o pleito de desclassificação formulado pela defesa.

Saliente-se que a presente fase processual não exige prova incriminatória de caráter inequívoco para, dessa forma, ser declinada a competência de seu julgamento para o Tribunal do Júri, bastando, apenas e tão somente, um juízo probatório a sugerir a responsabilidade do acusado para com o delito, bem como a intenção homicida, o que, como visto, é inegavelmente o caso dos autos.

Desse modo, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa do recorrente, é possível afirmar, neste instante processual, que a presente ação penal possui um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à intenção do recorrente no crime apurado nos presentes autos, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. MATERIALIDADES DOS CRIMES COMPROVADAS E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIAS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1
. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.
2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para as impronúncias pleiteadas. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que os recorrentes foram os responsáveis pelos disparos efetuados em face das vítimas. 3. Recursos a que se negam provimento. (TJES; RSE 0006802-18.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)

Diante do conteúdo probatório coligido não autorizar a desclassificação do delito doloso contra a vida que foi imputado ao recorrente
Helionis da Silva
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por ele praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Ademais, quanto à alegação de erro na decisão de pronúncia, que teria feito menção à utilização de arma de fogo e a óbito da vítima, tem-se que se tratou de mero erro material constante em parágrafo da sentença, a qual, em sua totalidade, inclusive em sua parte dispositiva, adequadamente fez menção às condutas imputadas ao recorrente, o pronunciando nas sanções do
artigo 1
21, §2º, incisos I
I, IV
e V
I
,
c
/
c
o art. 14, inciso II,
e artigo 163, todos do Código Penal, bem como do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Por fim, a defesa pleiteia seja reformada a decisão de pronúncia, de modo que seja concedido ao recorrente o direito de responder o processo em liberdade, argumentando não terem sido preenchidos,
in casu,
os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, na medida em que o réu é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita.

A respeito do tema, cabe destacar que
a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso
o
rdenamento
j
urídico. Todavia,
admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do C
ódigo de Processo Penal
, conhecidos como
periculum libertatis
, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Assentadas essas premissas, no que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
para a decretação e manutenção da prisão preventiva do
recorrente
,
verifico que não assiste razão à defesa, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
art
igo
313,
inciso
I, do Código de Processo Penal,
tendo em vista que o recorrente foi pronunciado nas sanções do
artigo 1
21, §2º, incisos I
I, IV
e V
I
,
c
/
c
o art. 14, inciso II,
e artigo 163, todos do Código Penal, bem como do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

De igual modo, quanto aos requisitos do
art
igo
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
conforme já demonstrado alhures, os elementos constantes dos autos são suficientes a evidenciar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Já em
relação ao
periculum libertatis
,
na esteira do decidido na sentença de pronúncia, entendo que
e
s
s
e persiste para a garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal. Explico.

A esse respeito, vale consignar
que, em sede de audiência de custódia (fl. 109 dos autos físicos), a prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, fundada na
gravidade concreta da conduta,
na medida em que o réu, que estava escondido na ca
s
a de sua ex-companheira, teria surpreendido a vítima e a esfaqueado, motivado pelo ciúme que sentia de sua ex-companheira.

De igual modo, ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o magistrado
a quo,
em decisão proferida às fls. 173/174, ainda sopesou a agressividade desmedida e desnecessária empregada pelo recorrente, registrando, nesse particular, que a forma de execução do crime revelou a periculosidade do agente.

Ao apreciar casos análogos ao presente – de tentativa de homicídio motivada por ciúme da ex-companheira –, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à ausência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva fundada
em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado, tal como ocorrido no presente caso. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ. PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 5
. No caso, a prisão encontra-se justificada pela gravidade concreta da suposta conduta, na qual o paciente teria, descumprindo medida protetiva de não aproximação, tentando entrar na residência de sua ex-companheira. Ao ser impedido pelo atual namorado dela, passou a agredi-lo e, munindo-se de garrafa que partiu-se durante a luta corporal empreendida, golpeou-o no abdomen, perfurando-lhe a barriga, somente não ensejando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 6. Evidenciada, pois, a periculosidade do paciente, diante da violência da conduta imputada, motivada, em tese, pela irresignação diante do término do relacionamento.
A gravidade concreta do delito é agravada pelo fato de que vigia medida protetiva de não aproximação da sua ex-companheira, cuja insuficiência observada demonstra que providências menos gravosas do que a prisão se revelariam insuficientes para a proteção da ordem pública. 7. "Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher" (HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020). 8. Registre-se, ainda, de modo a complementar os já suficientes fundamentos apresentados, que o paciente ostenta maus antecedentes, inclusive com condenação pretérita por delito de lesões corporais - também, pois, de natureza violenta - o que reforça a necessidade da custódia. 9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Ordem não conhecida. (HC n. 603.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INTENÇÃO DE CAUSAR SOFRIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela pela gravidade concreta da conduta que insatisfeito com o término do relacionamento, invadiu durante a noite a casa da ex-companheira, enquanto ela dormia e tentou matá-la bem como a seu novo namorado. A primeira vítima recebeu 12 facadas, sendo atingida no pescoço e na cabeça, circunstâncias que demonstram que o agente queria causar maior sofrimento. A segunda vítima consegui fugir da casa e quando retornou para socorrer a primeira vítima foi novamente atacado pelo paciente. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 3. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Súmula n. 21 do STJ. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 430.162/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 6/4/2018.)

Por essas razões, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de pronúncia, que acertadamente entendeu que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I
I, IV
E V
I
, NA FORMA DO ART.
14, II
, TODOS DO CP E
ART. 21 DO DECRETO LEI 3688/41, NA FORMA DA LEI 11.340/2006
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
revogação da custódia preventiva. impossibilidade. requisitos preenchidos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave (lesões corporais), por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta. 2.Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em sua revogação.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal foi demonstrada em razão da gravidade concreta da conduta, na medida em que o réu, que estava escondido na casa de sua ex-companheira, teria surpreendido a vítima e a esfaqueado, motivado pelo ciúme que sentia de sua ex-companheira. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.